Tribunal: TJES
Processo: 5014684-69.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Preventivo
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014684-69.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WAUDOLUCIO MARTINS VILACA

COATOR: 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014684-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: WAUDOLUCIO MARTINS VILACA

Advogado do(a) PACIENTE: VASTI DA SILVEIRA ALVES - ES37119

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. CRIME DE AMEAÇA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA ENTRE INQUÉRITO POLICIAL E MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de WAUDOLUCIO MARTINS VILAÇA, buscando o trancamento do Inquérito Policial nº 5024844-82.2024.8.08.0035, instaurado para apurar a suposta prática do crime de ameaça. O impetrante alega a ocorrência de bis in idem, a desproporcionalidade e a desnecessidade da persecução penal, com base na ausência de risco e na extinção de medidas protetivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a coexistência de um Inquérito Policial e de um Expediente de Medidas Protetivas de Urgência, originados do mesmo fato, configura bis in idem e se a extinção das medidas protetivas de urgência por ausência de localização da vítima justifica o trancamento do inquérito policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito.

O Inquérito Policial tem natureza investigatória, visando à formação do convencimento sobre a autoria e a materialidade delitivas, enquanto as Medidas Protetivas de Urgência possuem natureza eminentemente cautelar e preventiva, com o objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Não há identidade de natureza jurídica entre os procedimentos, o que impede a configuração do alegado bis in idem.

A extinção das medidas protetivas não acarreta a ausência de justa causa para a persecução penal. A decisão que extinguiu as Medidas de Proteção de Urgência restou consubstanciada na falta de localização da vítima, restando ressalvada expressamente a possibilidade da vítima formular novo pedido em caso de ocorrência de novos fatos.

A desnecessidade de manutenção de uma medida cautelar de proteção não se confunde com a inexistência do fato delitivo a ser investigado, tampouco afasta os indícios de autoria e materialidade que justificaram a instauração do inquérito.

A simples demora na conclusão do inquérito não constitui, de plano, constrangimento ilegal a ser sanado, uma vez que não há evidência de desídia do aparato estatal que justifique a drástica medida de trancamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A coexistência de um Inquérito Policial e de um Expediente de Medidas Protetivas de Urgência, originados do mesmo fato, não configura bis in idem, em razão da distinção da natureza jurídica e das finalidades dos procedimentos.

A extinção de medida protetiva de urgência por ausência de localização da vítima não afasta, por si só, a justa causa para a persecução penal por meio de inquérito policial.

Dispositivos relevantes citados: Inquérito Policial nº 5024844-82.2024.8.08.0035; Expediente de Medidas Protetivas de Urgência nº 0004197-25.2022.8.08.0035.

Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5014684-69.2025.8.08.0000

PACIENTE: WAUDOLUCIO MARTINS VILACA

Advogado do(a) PACIENTE: VASTI DA SILVEIRA ALVES - ES37119

COATOR: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

WAUDOLUCIO MARTINS VILA
ÇA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
5
ª
VARA
CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, nos autos do Inquérito Policial nº 5024844-82.2024.8.08.0035.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de
bis in idem
e a desproporcionalidade e desnecessidade da persecução penal, com base na ausência de risco e de contemporaneidade dos fatos. Aduz que o paciente já foi submetido a outras investigações sobre os mesmos fatos, que a suposta vítima não tem interesse em prosseguir e que as medidas protetivas foram extintas, demonstrando a superação da situação de risco.

À vista disso, requer o trancamento do Inquérito Policial nº 5024844-82.2024.8.08.0035.

Nesse contexto, insta salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo C. Superior Tribunal de Justiça,
“O trancamento de inquérito policial por habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a inépcia da peça acusatória, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade ou a total ausência de indícios de autoria e materialidade do delito.”(AgRg no HC n. 997.077/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

No caso vertente, o Inquérito Policial nº 5024844-82.2024.8.08.0035 apura a suposta prática do crime de ameaça.

Ao indeferir o pedido de arquivamento do Inquérito Policial, a suposta autoridade coatora consignou o seguinte (ID 15773669):

“
Em relação ao argumento de bis in idem, a defesa não distinguiu a natureza jurídica dos processos. O expediente nº 0004197-25.2022.8.08.0035 trata-se de um Expediente de Medidas Protetivas de Urgência, que tem caráter cautelar e preventivo, visando à proteção da vítima. O presente feito, por sua vez, é um Inquérito Policial, que tem natureza investigatória, destinado a apurar a materialidade e a autoria do delito.

Assim,
embora ambos os procedimentos tenham sido originados do mesmo fato, eles possuem finalidades e naturezas processuais completamente distintas. A coexistência de uma medida protetiva e de um inquérito policial é não apenas comum, mas também necessária para garantir a proteção da vítima e a devida apuração criminal. Portanto, não se configura a duplicidade processual alegada
.

Desta forma, com base nos argumentos expostos e na manifestação do Ministério Público, entendo que as alegações da defesa são improcedentes. O pedido de arquivamento não encontra respaldo legal, pois não há prescrição do delito e os procedimentos possuem naturezas diferentes, não configurando bis in idem.

Pelo exposto,
INDEFIRO o pedido de arquivamento formulado pela defesa do investigado e determino o prosseguimento do inquérito policial
”.

Nesse quadrante, insta salientar que o inquérito policial possui natureza investigatória, visando à formação do convencimento sobre autoria e materialidade delitivas, enquanto a medida protetiva de urgência possui natureza eminentemente cautelar e preventiva, com o objetivo de resguardar a integridade física e psicológica da vítima. Não há, portanto, identidade de natureza jurídica entre os procedimentos, o que impede a configuração do alegado
bis in idem
.

Desse modo, não se vislumbra constrangimento ilegal na manutenção do inquérito policial, porquanto se trata do regular exercício do dever estatal de apuração de crimes, em estrita observância aos princípios da legalidade e da proteção integral da vítima.

É de se pontuar, ainda, que a extinção das medidas protetivas não acarreta, por si só, a ausência de justa causa para a persecução penal.

Nesse panorama, impende pontuar que a decisão (ID 15773670) por meio da qual foram extintas as Medidas de Proteção de Urgência restou consubstanciada na falta de localização da vítima, restando ressalvada expressamente a possibilidade da vítima formular novo pedido em caso de ocorrência de novos fatos.

A desnecessidade de manutenção de uma medida cautelar de proteção não se confunde com a inexistência do fato delitivo a ser investigado, tampouco afasta os indícios de autoria e materialidade que justificaram a instauração do inquérito. A alegação de ausência de risco também foi refutada pelo juízo
a quo
, que manteve o inquérito para a devida apuração, em uma decisão que denota o princípio da confiança no juiz da causa.

Ademais, a simples demora na conclusão do inquérito, ou a necessidade de diligências adicionais, não constitui, de plano, constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. A duração razoável do processo é uma garantia constitucional que deve ser analisada à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso concreto e evitando um retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. No presente momento, não há evidência de desídia do aparato estatal que justifique a drástica medida de trancamento do inquérito.

À luz de tal panorama, a manutenção do inquérito policial é medida que se impõe, a fim de garantir a devida apuração dos fatos e a efetiva prestação jurisdicional.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)